Tribunal: TJDFT
Processo: 0723141-89.2024.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723141-89.2024.8.07.0003 RECORRENTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. RECORRIDO: EDNALDO BATISTA FIGUEIREDO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa. DIRETO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO. TERCEIRO. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. AUSÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. A sentença extinguiu o processo de busca e apreensão sem resolução do mérito em razão ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão consiste em definir se foi correta a sentença que concluiu que a constatação de que o veículo, objeto da busca e apreensão, encontra-se registrado em nome de terceiro, alheio ao processo, representa óbice ao prosseguimento do feito. A sentença impôs a extinção do processo, sem julgamento do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A propriedade fiduciária de veículo constitui-se com o registro do contrato no órgão de trânsito competente para o licenciamento. 4. O processamento da ação de busca e apreensão é inviável quando a documentação do veículo está em nome de terceiro em virtude da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Apelação desprovida. Tese de julgamento: “A prova adequada do registro do gravame e da propriedade do veículo da parte é indispensável ao regular processamento da demanda.” Dispositivos relevantes citados: CPC, 485, IV; CC, art. 1.361, § 1o; Decreto-Lei n. 911/1969, art. 3o; CTB, art. 129-B. Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, APC 0715525-22.2022.8.07.0007, Rel. Des. Arnoldo Camanho, Quarta Turma Cível, j. 24.1.2023; APC 0711984-78.2022.8.07.0007, Rel. Des. Héctor Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, j. 1o.12.2022. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 2o, § 2o, e 3o, ambos do Decreto-Lei 911/1969, 123 do Código de Trânsito Brasileiro, e 1.226 e 1.267, ambos do Código Civil, sustentando que o manejo da ação de busca e apreensão depende da comprovação de dois requisitos: o inadimplemento das obrigações contratadas e a efetiva constituição em mora do devedor fiduciário. Assevera que inexiste a obrigatoriedade de comprovar o registro do gravame perante o DETRAN, nos casos de ajuizamento da ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do TJ/RS e do STJ. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado vilipêndio aos artigos 2o, § 2o, e 3o, ambos do Decreto-Lei 911/1969, 123 do Código de Trânsito Brasileiro, e 1.226 e 1.267, ambos do Código Civil, bem como no que tange ao suposto dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: A comprovação da titularidade do bem objeto da demanda em nome do devedor fiduciante é essencial ao prosseguimento da ação de busca e apreensão. O julgador não pode determinar ato de busca e apreensão do bem que consta em nome de terceiro estranho à relação jurídico-obrigacional estabelecida entre as partes. O contrato apresentado nos autos prova a relação entre as partes contratantes; no entanto, não é possível estabelecer com segurança quem é o legítimo proprietário do veículo. O automóvel objeto da presente demanda está registrado em nome de Marcos Antonio de Oliveira Nascimento (id 66739831). A ação de busca e apreensão foi proposta contra Ednaldo Batista Figueiredo, devedor da cédula de crédito bancário descrita na petição inicial (id 66739811). O Juízo de Primeiro Grau orientou a apelante sobre a necessidade de apresentar cópia do documento único de transferência (DUT) ou nota fiscal de venda do bem de forma a possibilitar o andamento do processo (id 66739833). A apelante não cumpriu a determinação. O documento de consulta ao sistema de Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores (RenaJud) presente nos autos demonstra que o veículo objeto da ação encontra-se registrado em nome de terceiro. Não há como dar prosseguimento à ação de busca e apreensão, uma vez que a titularidade do bem objeto da demanda em nome do devedor fiduciante não foi comprovada (id 66739831) [...] A ausência de demonstração nos autos de que a apelante é a legítima proprietária fiduciária do veículo, bem como de qualquer documentação hábil a comprovar que o bem esteve em posse do apelado, enseja a manutenção da extinção do processo sem resolução do mérito (ID 67161592). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.767.282/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016